Tribunal: TJDFT
Processo: 0717601-47.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0717601-47.2021.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: THIERRI DE SOUZA DIAS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA (ART. 180, §3o, CP). AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVAS SUFICIENTES. LAUDO DE AVALIAÇÃO DA COISA RECEPTADA. DESNECESSIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. DUPLA REINCIDÊNCIA EM CRIME DOLOSO. MEDIDA NÃO SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 180, §3o, do CP/1940, à pena de 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, considerando incabível a substituição da pena por ser o réu reincidente. 2. Não se faz necessária a presença, nos autos, de laudo pericial de avaliação de bem receptado para aferição de desproporção entre valor e preço, na hipótese em que a autoria e a materialidade do crime de receptação culposa podem ser extraídas do conjunto probatório. Precedentes de Turmas Recursais: acórdão no 1421559 e 1253606. 3. O crime de receptação culposa configura-se com a aquisição ou recebimento de coisa que deve presumir-se obtida por meio criminoso, seja por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou, ainda, pela condição de quem a oferece (art. 180, §3o, do CP/1940). No caso, a desproporção entre valor e preço pode ser extraída do próprio depoimento extrajudicial do réu, em que afirmou que adquiriu o jogo de pneus usados por R$ 700,00 para revendê-los por R$ 1.300,00. Ademais, não só pela "desproporção entre o valor e o preço", deveria o réu ter presumido que a coisa foi obtida por meio criminoso, mas também pela sua própria natureza – jogos de rodas e pneus usados são comumente extraídos de veículo – e pela condição de quem a ofereceu: pessoa desconhecida na feira do rolo de Samambaia/DF. 4. O artigo 44, § 3o, do Código Penal possibilita a substituição da pena ao condenado reincidente, desde que a medida seja socialmente recomendável em face de condenação anterior e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime. Na hipótese, a medida não é socialmente recomendável em razão de o réu ser duplamente reincidente em crime doloso, possuindo uma condenação transitada em julgado por furto qualificado (art. 155, §4o, incisos I e IV, CP/1940) e outra por receptação simples (art. 180, caput, CP/1940), conforme folha de antecedentes criminais. Logo, a presença de outro antecedente criminal, além daquele que configurou a reincidência, indica que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é suficiente, nos termos do art. 44, inciso III, do CP/1940. 5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei n.o 9.099/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o LIV e LVI da CRFB, porquanto aduz ter havido ofensa ao Princípio da Liberdade c/c in dubio pro reo, Devido Processo Legal e Dignidade Humana. Defende que não há laudo técnico que comprove o valor do bem, e tampouco outros elementos que comprovem o alegado na peça acusatória. Sendo assim, não há como se verificar a real circunstância delitiva atribuída na denúncia, restando dúvidas quanto à intenção, logo, não se verificando o dolo exigido pelo tipo. Diz, ainda, que em razão da subsidiariedade do direito penal, só deve existir sanção penal quando outros ramos do direito não possam fazê-lo de forma menos gravosa aos direitos fundamentais. Por fim, entende que o dispositivo legal só poderia ser aplicado se houvesse clareza sobre a incidência do dolo específico constante do tipo penal. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser beneficiário da justiça gratuita. Há contrarrazões (ID 38553705). Os dispositivos constitucionais alegadamente violados (5o LIV e LVI da CRFB,) não foram objeto de debate expresso no Acórdão recorrido, nem tampouco foi oposto embargos de declaração para sanar eventual omissão, na forma do enunciado no 356 de Súmula de Jurisprudência do STF. Nesse sentido: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. (ARE 721436 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/02/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 21-03-2013 PUBLIC 22-03-2013) É o caso de negativa de seguimento por ausência de pressuposto recursal extrínseco, na forma do art. 1.030, V do CPC. Ademais, não é possível, em sede de Recurso Extraordinário, a modificação das premissas fáticas e probatórias estabelecidas nas instâncias ordinárias, vedação essa estabelecida no enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do E. STF, sendo hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 6 de outubro de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal